Tribunal: TRF3
Processo: 5000058-89.2024.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
179/261)

5000058-89.2024.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000058-89.2024.4.03.6002

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: THAIS RODRIGUES BRUM, PAULO KAALEB TRINDADE VELASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. CIGARROS. QUANTIDADE APREENDIDA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que condenou os réus pela prática do crime de contrabando. Pede-se a absolvição dos réus por falta de provas de materialidade, por quebra da cadeia de custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se eventual divergência entre a quantidade de cigarros apreendidos indicada no boletim de ocorrência e na representação fiscal para fins penais configura quebra da cadeia de custódia a ensejar nulidade da prova de materialidade.

III. Razões de decidir

3. Não houve quebra da cadeia de custódia da prova. A mercadoria foi descrita de forma detalhada no boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, no qual foi anotada a apreensão de cinco caixas de cigarros, correspondentes a 2.500 maços, quantidade essa que foi ratificada em depoimento testemunhal e por um dos réus em seu interrogatório.

4. Apesar da divergência existente na representação fiscal, o juízo considerou a quantidade incontroversa (2.500 maços), não tendo havido prejuízo à defesa que justificasse o reconhecimento de qualquer nulidade (CPP, art. 563).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: HC 653515/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.11.2021, DJe 01.2.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000058-89.2024.4.03.6002

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: THAIS RODRIGUES BRUM, PAULO KAALEB TRINDADE VELASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por PAULO KAALEB TRINDADE VELASCO e THAIS RODRIGUES BRUM, por intermédio da Defensoria Pública da União (DPU), em face da sentença proferida pela 2a Vara Federal de Dourados (MS) que os condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 334-A, caput, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos para cada réu, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade e (ii) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com finalidade social a ser indicada pelo juízo da execução penal.

O Ministério Público Federal (MPF) deixou de propor acordo de não persecução penal (ANPP) por considerar ausentes os requisitos objetivos do art. 28-A, § 2o, II, do Código de Processo Penal, tendo em vista a reiteração delitiva do réu (ID 343456877, p. 4), não tendo havido manifestação da defesa sobre isso ao apresentar resposta à acusação (ID 343457764).

A denúncia (ID 343456877), recebida em 04.3.2024 (ID 343457733), narra:

No dia 14 de novembro de 2022, por volta das 16h07min, na rodovia BR 060, mais precisamente no km 496, no município de Maracaju/MS, os denunciados PAULO KAALEB TRINDADE VELASCO e THAIS RODRIGUES BRUM, agindo dolosamente em comunhão de esforços e unidades de desígnios, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, importaram mercadoria proibida consistente em 25.500 (vinte e cinco mil e quinhentos) maços de cigarro, de origem estrangeira, os quais, momentos antes, introduziram ilegalmente no território nacional (Doc 1, pág. 8).

Nas condições de tempo e lugar mencionadas, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalizações de rotina, quando abordou o veículo VW/Gol, de cor azul e placas NBU-3778, conduzido por PAULO, tendo como passageira THAIS.

Durante a abordagem, em vistoria no veículo, foi constatado que havia diversos pacotes de cigarro no interior do veículo, os quais não possuíam nenhum documento que comprovasse a origem ilícita das mercadorias.

Conforme a Receita Federal, as mercadorias foram avaliadas em R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), sendo que, acaso a importação fosse permitida, o valor dos tributos iludidos, excluídas as multas PIS/Pasep e Confins, é de R$ 81.250,00 (oitenta e um mil duzentos e cinquenta reais).(Doc. 1, pág. 8)

A sentença (ID 343457789) foi publicada em 20.8.2025.

Em suas razões recursais (ID 343457793), a defesa alega quebra da cadeia de custódia em razão da discrepância numérica entre a quantidade de maços de cigarro descritas no boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e na representação fiscal para fins penais da Receita Federal. Em razão disso, pede a absolvição do apelante por falta de comprovação da materialidade.

Apresentadas contrarrazões (ID 343457795).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento do recurso (ID 349948636).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por PAULO KAALEB TRINDADE VELASCO e THAIS RODRIGUES BRUM em face da sentença que os condenou pela prática do crime de contrabando.

A defesa alega que houve quebra da cadeia de custódia em razão da divergência entre a quantidade de maços de cigarros descrita no boletim de ocorrência (2.500) e na representação fiscal para fins penais e demais documentos da Receita Federal (25.000).

Conforme consta dos autos, a mercadoria apreendida foi descrita de forma detalhada no boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 343456878, pp. 13/19), no qual foi anotada a apreensão de cinco caixas de cigarros, o que corresponde a 2.500 (dois mil e quinhentos) maços.

Após a apreensão, a mercadoria foi recebida na Delegacia da Receita Federal, que lavrou o respectivo auto de infração e apreensão (ID 343456878, pp. 31/32), onde constam as informações acerca da infração penal, número do boletim de ocorrência, nome dos envolvidos e descrição detalhada da mercadoria. No entanto, foi anotada a quantidade de 25.000 (vinte e cinco mil) maços de cigarro.

Sobre isso, a testemunha Andre Soares de Siqueira declarou que havia cinco caixas de cigarro no veículo, o que foi confirmado pela corré THAIS em seu interrogatório, razão pela qual o juízo considerou incontroversa a quantidade de 2.500 (dois mil e quinhentos) maços de cigarro na sentença e por essa quantia é que houve a condenação.

A cadeia de custódia da prova foi preservada e não houve nenhum prejuízo à defesa que justificasse o reconhecimento de nulidade do processo (CPP, art. 563).

Nesse ponto, destaco que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que “as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”, de modo que eventual quebra da cadeia de custódia não gera, obrigatoriamente, a nulidade da prova (HC 653.515/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 23.11.2021, DJe 01.2.2022).

Portanto, rejeito essa alegação preliminar.

Quanto ao mérito da imputação, a materialidade, a autoria e o dolo foram suficientemente comprovados pela representação fiscal para fins penais (ID 343456878, pp. 6/7), pela relação de mercadorias e demonstrativo de créditos tributários evadidos (idem, p. 9), pelo boletim de ocorrência (idem, 13/19), pela relação de mercadorias (idem, p. 27), pelo auto de infração com apreensão de cigarros (idem, pp. 31/32) e pela prova oral produzida em contraditório judicial (ID 343457786 e ID 414195324).

Quanto à dosimetria da pena, não houve insurgência das partes e não há nada para ser revisto de ofício, de modo que fica mantida tal como fixada, bem como o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos fixados na sentença.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. CIGARROS. QUANTIDADE APREENDIDA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que condenou os réus pela prática do crime de contrabando. Pede-se a absolvição dos réus por falta de provas de materialidade, por quebra da cadeia de custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se eventual divergência entre a quantidade de cigarros apreendidos indicada no boletim de ocorrência e na representação fiscal para fins penais configura quebra da cadeia de custódia a ensejar nulidade da prova de materialidade.

III. Razões de decidir

3. Não houve quebra da cadeia de custódia da prova. A mercadoria foi descrita de forma detalhada no boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, no qual foi anotada a apreensão de cinco caixas de cigarros, correspondentes a 2.500 maços, quantidade essa que foi ratificada em depoimento testemunhal e por um dos réus em seu interrogatório.

4. Apesar da divergência existente na representação fiscal, o juízo considerou a quantidade incontroversa (2.500 maços), não tendo havido prejuízo à defesa que justificasse o reconhecimento de qualquer nulidade (CPP, art. 563).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: HC 653515/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.11.2021, DJe 01.2.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, REVISÃO RATIFICADA PELO DES. FED. HÉLIO NOGUEIRA. A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão